Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. JOIAS. BEM DE USO PESSOAL. NÃO PARTILHÁVEL. DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Diante do desinteresse da parte na produção de prova, tem-se por caracterizada a preclusão lógica quanto à pretensão de dilação probatória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
2. Excluem-se da comunhão os bens de uso pessoal (CC/2002 1.659 V).
3. No regime da comunhão parcial, a dívida contraída durante o casamento, desde que devidamente comprovada, deve integrar a partilha, pois incide presunção de que foram revertidas em favor do casal.
4. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, negou-se provimento ao apelo.